Tribunal: STF
Processo: RE 205708
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FINSOCIAL. ART. 28 DA LEI Nº 7.738, DE
09 DE MARÇO DE 1989. MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTAS. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS.
1.      A impetrante, na inicial, qualificou-se expressamente
 como empresa exclusivamente prestadora de serviços, sendo
contribuinte para o FINSOCIAL, nos termos do art. 28 da Lei nº
7.738, de 09.03.89.
2.      E assim, como tal, foi considerada nas
instâncias ordinárias.
3.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE nº 150.755-1-PE, relatado pelo eminente Ministro
 SEPÚLVEDA PERTENCE, reconheceu a constitucionalidade do referido
art. 28, relativamente às empresas "exclusivamente prestadoras de
serviços", como é o caso da impetrante, ora agravante.
4.      E, no
julgamento do R.E. nº 187.436, ocorrido em 25 de junho de 1997, por
maioria de votos, concluiu pela  constitucionalidade do art. 7° da
Lei n° 7.787, de 30.06.89, do art. 1° da Lei n° 7.894, de 24.11.89 e
 do art. 1° da Lei n° 8.147, de 28.12.90, com relação às empresas
"exclusivamente prestadoras de serviços".
5.      Adotada a
fundamentação de ambos os julgados, que têm sido reiteradamente
seguidos, por ambas as Turmas, o Agravo é igualmente improvido.